Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703245-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA BARRETO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Presidência em razão do pedido de declaração de perda do objeto do recorrente. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator